Tribunal: TJDFT
Processo: 0703491-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A nomeação da Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial não gera a presunção de hipossuficiência do réu recolhido em presídio, uma vez que a representação decorre de sua ausência e não de sua situação de hipossuficiência econômica.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável não possui conteúdo econômico, devendo a fixação da verba honorária ser realizada com base no valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.
3. Apelação conhecida e provida.